Tribunal: STF
Processo: ARE 1438168
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 22, p. 4/5):
“PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO QUALIFICADO. ARTIGO 171, §30, DO CÓDIGO PENAL. CORRETA TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 
 1.	Não se tratou de "in casu" de "supressão ou redução de tributo", elemento do tipo do crime tributário. Não se sabe mesmo, não havendo prova nos autos, se os contribuintes em questão tinham renda a ser tributada. Os contribuintes beneficiados pelas restituições não chegaram a prestar serviços na empresa, tendo sido falsificados os contratos respectivos; por outro lado, segundo os elementos dos autos, alguns dos beneficiados eram parentes dos acusados responsáveis pela empresa e lhes transferiram em seguida o valor das restituições. 
 2.	As condutas melhor se amoldam ao crime de estelionato, sendo de rigor a condenação de Waldomiro Carlos Zola, Humberto Alves de Oliveira e Alex Sandro Alves pela prática do delito previsto pelo artigo 171, §3°, c/c artigo 29, ambos do Código Penal. 
 3.	A materialidade está demonstrada por meio das provas colhidas nos autos 0005691-07.2017.4.03.6102 (Anexo 1 e II, fis. 21/36), onde se atesta que, apesar da empresa Poliedro Contadores SC Ltda., com sede em Bebedouro/SP, durante o ano de 2010, manter apenas dois empregados, Patrícia Alves de Oliveira e Sandra Alves de Oliveira, Alex Sandro Alves fez constar de sua Declaração Anual de Ajuste de Imposto de Renda Pessoa Física, ano calendário 2010/exercido 2011, o recebimento de R$ 12.337,38 (doze mil, trezentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos) na condição de seu empregado, com retenção de imposto de renda na fonte num total de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), recebendo restituição de imposto de renda no importe de R$ 1.817,55 (um mil, oitocentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos). 
 4.	A ausência de recolhimento na fonte indicou a falsidade das declarações. 
 5.	Da mesma forma, a autoria é inconteste. Humberto Alves de Oliveira era administrador e representante de Poliedro Contadores SC Ltda. e forneceu ao acusado falso Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, datado de 28.02.11, para o ano calendário 2010, para dar veracidade às declarações fornecidas ao Fisco. Waldomiro Carlos Zola, contabilista e sócio da Poliedro, foi quem confeccionou a Declaração de Ajuste Anual apresentada por Alex Sandro Alves no exercício de 2011, ano calendário 2010, recebendo parcela dos valores relativos à indevida restituição. 
 6.	No tocante à dosimetria da pena, não havendo irresignação da defesa quanto à fixação da pena-base e com relação às demais fases de fixação da pena privativa de liberdade, a pena deve ser mantida, nos termos em que lançada, posto que observada a jurisprudência atual e os preceitos legais atinentes à matéria, não havendo necessidade de reformá-la. 
 7.	Apelo desprovido.” 


Os embargos infringentes foram desprovidos (eDOC 51).

No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, LV, da Constituição da República.

Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o delito cometido foi o de sonegação fiscal, e não o de estelionato, como equivocadamente entendeu o Tribunal de origem, porquanto “o crime de estelionato é apenas o crime meio para a consecução do crime fim” (eDOC 55, p. 19).

O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 284, 282 e 279 do STF (eDOC 60).

É o relatório. Decido. 

Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.

Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.

De plano, verifica-se que o apelo extremo foi inadmitido com base na aplicação das Súmulas 284, 282 e 279 do STF. Ressalto, no entanto, que o agravante nada arguiu acerca de tais fundamentos, limitando-se a reiterar as razões já expostas no recuso extraordinário. 

O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 

Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.

Publique-se. 

Brasília, 31 de maio de 2023.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente